Tribunal: TJES
Processo: 5002308-09.2023.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002308-09.2023.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WAGNER RAMOS DA COSTA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DA CITAÇÃO. ART. 246 DO CPC, COM ALTERAÇÃO PELA LEI Nº 14.195/2021. CITAÇÃO POR WHATSAPP. VÍCIO FORMAL NÃO CONVALIDADO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Wagner Ramos da Costa contra a sentença do Juízo da Vara Cível de Marataízes que rejeitou liminarmente embargos à execução por intempestividade. O apelante alega nulidade da citação no processo executivo, realizada por telefone, o que afetaria a tempestividade dos embargos. Discorre também acerca da necessidade de revisão de cláusulas contratuais e realização de perícia contábil, questões que não foram analisadas pelo juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a citação do embargante, realizada por telefone, é nula, e se tal nulidade afeta a tempestividade dos embargos à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 246 do CPC/2015, modificado pela Lei nº 14.195/2021, prevê a citação preferencialmente por meio eletrônico, desde que o endereço eletrônico esteja previamente cadastrado no banco de dados do Poder Judiciário.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a possibilidade de convalidação de citação realizada por aplicativos de mensagens, como WhatsApp, desde que o ato tenha atingido sua finalidade de dar ciência inequívoca à parte, conforme o princípio da instrumentalidade das formas (REsp n. 2.030.887/PA).

No caso concreto, não houve comprovação de que a citação por telefone atingiu a finalidade necessária, pois não há certificação prévia de que o número vinculado ao aplicativo pertencia ao citando, nem confirmação de recebimento. Tal vício compromete a constituição válida da relação processual.

Diante do vício de citação, impõe-se a nulidade da sentença que rejeitou os embargos à execução por intempestividade.

As demais matérias alegadas pelo apelante, tais como a liquidez do título e a abusividade dos encargos, não foram analisadas pelo juízo de origem na decisão vergastada, sendo inviável sua apreciação neste grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada. Retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento dos embargos à execução.

Tese de julgamento
:

A citação por meio de aplicativos de mensagens, como WhatsApp, pode ser convalidada se atingir sua finalidade de dar ciência inequívoca ao destinatário, ainda que realizada sem a forma prevista em lei.

A ausência de comprovação de ciência inequívoca do ato citatório, conforme os requisitos formais previstos no CPC, acarreta a nulidade da citação e, consequentemente, a nulidade da sentença que rejeitou os embargos à execução por intempestividade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 246; Lei nº 14.195/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.030.887/PA, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/10/2023, DJe 7/11/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002308-09.2023.8.08.0069

APELANTE: WAGNER RAMOS DA COSTA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
WAGNER RAMOS DA COSTA
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível de Marataízes nos autos dos embargos à execução opostos em desfavor do
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que rejeitou liminarmente a peça defensiva em razão da intempestividade.

Em suas razões (id. 8825187) sustenta o apelante, inicialmente, a nulidade da citação no processo executivo, porquanto realizada por telefone, o que induz à tempestividade dos embargos.

Discorre, ainda, acerca da ausência de liquidez do título judicial, necessidade de incidência do CDC nos contratos bancários, abusividade dos encargos pactuados, excesso de execução e necessidade de realização de perícia contábil.

Pois bem.

A matéria devolvida restringe-se ao pedido de reconhecimento da tempestividade dos embargos por nulidade da citação do embargante nos autos da execução.

De início, mister destacar que o art. 246,
caput
, do Código de Processo Civil, com alteração dada pela Lei nº 14.195/2021, assim dispõe:

Art. 246. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar,
por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário
, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça.

Da literalidade da referida norma infere-se que as citações serão feitas, preferencialmente, por meio eletrônico, desde que o endereço eletrônico do citando encontre-se previamente cadastrado no banco de dados do Poder Judiciário.

O Superior Tribunal de Justiça manifestou-se recentemente acerca do tema:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM ALIMENTOS. CITAÇÃO DO RÉU POR APLICATIVOS DE MENSAGENS WHATSAPP. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 8º E 926 DO CPC/15. AUSÊNCIA DE PRÉ-QUESTIONAMENTO. IMPERTINÊNCIA TEMÁTICA. POSSIBILIDADE DE COMUNICAÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS POR APLICATIVOS DE MENSAGENS. DECISÃO E RESOLUÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. EXISTÊNCIA DE NORMATIVOS LOCAIS DISCIPLINANDO A QUESTÃO DE MODO DESIGUAL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO LEGAL. LEI QUE DISPÕE APENAS SOBRE A COMUNICAÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS POR CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL). INSEGURANÇA JURÍDICA. NECESSIDADE DE DISCIPLINA DA MATÉRIA POR LEI, ESTABELECENDO CRITÉRIOS, PROCEDIMENTOS E REQUISITOS ISONÔMICOS PARA OS JURISDICIONADOS. EXISTÊNCIA DE PROJETO DE LEI EM DEBATE NO PODER LEGISLATIVO. NULIDADE, COMO REGRA, DOS ATOS DE COMUNICAÇÃO POR APLICATIVOS DE MENSAGENS POR INOBSERVÂNCIA DA FORMA PRESCRITA EM LEI. NECESSIDADE DE EXAME DA QUESTÃO À LUZ DA TEORIA DAS NULIDADES PROCESSUAIS. CONVALIDAÇÃO DA NULIDADE DA CITAÇÃO EFETIVADA SEM A OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS. POSSIBILIDADE. OBRIGATORIEDADE DE SE INVESTIGAR SE O ATO VICIADO ATINGIU PERFEITAMENTE O SEU OBJETIVO E FINALIDADE, QUE É DAR CIÊNCIA INEQUÍVOCA AO RÉU A RESPEITO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LIBERDADE DAS FORMAS. DEVOLUÇÃO DO PROCESSO PARA EXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICO-PROBATÓRIAS NÃO EXAMINADAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO A RESPEITO DA POSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO DA NULIDADE.

1. Ação de dissolução de união estável cumulada com alimentos proposta em 05/02/2020. Recurso especial interposto em 30/01/2022 e atribuído à Relatora em 22/08/2022.

2.
O propósito recursal é definir se é válida a citação do réu por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp
.

3. Não se conhece do recurso especial quanto à alegada violação aos arts. 8º e 926, ambos do CPC/15, por ausência de pré-questionamento e ausência de pertinência temática em relação à questão controvertida. Incidência das Súmulas 211/STJ e 284/STF, respectivamente.

4. A possibilidade de intimações ou de citações por intermédio de aplicativos de mensagens, de que é exemplo o WhatsApp, é questão que se encontra em exame e em debate há quase uma década e que ganhou ainda mais relevo depois de o CNJ ter aprovado a utilização dessa ferramenta tecnológica para a comunicação de atos processuais por ocasião do julgamento de procedimento de controle administrativo e, posteriormente, no contexto da pandemia causada pelo coronavírus, pelo art. 8º da Resolução nº 354/2020.

5. Atualmente, há inúmeras portarias, instruções normativas e regulamentações internas em diversas Comarcas e Tribunais brasileiros, com diferentes e desiguais procedimentos e requisitos de validade dos atos de comunicação eletrônicos, tudo a indicar que: (i) a legislação existente atualmente não disciplina a matéria; e (ii) é indispensável a edição de legislação federal que discipline a matéria, estabelecendo critérios, procedimentos e requisitos isonômicos e seguros para todos os jurisdicionados.

6.
A Lei nº 14.195/2021, ao modificar o art. 246 do CPC/15, a fim de disciplinar a possibilidade de citação por meio eletrônico, isto, pelo envio ao endereço eletrônico (e-mail) cadastrado pela parte, estabeleceu um detalhado procedimento de confirmação e de validação dos atos comunicados que, para sua efetiva implementação, pressupõe, inclusive, a pré-existência de um complexo banco de dados que reunirá os endereços eletrônicos das pessoas a serem citadas, e
não contempla a prática de comunicação de atos por aplicativos de mensagens
, matéria que é objeto do PLS nº 1.595/2020, em regular tramitação perante o Poder Legislativo
.

7.
A comunicação de atos processuais, intimações e citações, por aplicativos de mensagens, hoje, não possui nenhuma base ou autorização legal e não obedece às regras previstas na legislação atualmente existente para a prática dos referidos atos, de modo os atos processuais dessa forma comunicados são, em tese, nulos
.

8. A despeito da ausência de autorização legal para a comunicação de atos processuais por meio de aplicativos de mensagens, como, por exemplo, o WhatsApp, é previsto investigar se o desrespeito à forma prevista em lei sempre implica, necessariamente, em nulidade ou se, ao revés, o ato praticado sem as formalidades legais porventura atingiu o seu objetivo (dar ciência inequívoca a respeito do ato que se pretende comunicar), ainda que realizado de maneira viciada, e, assim, pode eventualmente ser convalidado.

9. As legislações processuais modernas tem se preocupado menos com a forma do ato processual e mais com a investigação sobre ter sido atingido o objetivo pretendido pelo ato processual defeituosamente produzido, de modo que é correto afirmar que não mais vigora o princípio da tipicidade das formas, de maior rigidez, mas, sim, o princípio da liberdade das formas.

10. Nesse contexto, é preciso compreender o sistema de nulidades a partir de novos e diferentes pressupostos, a saber: (i) a regra é a liberdade de formas; (ii) a exceção é a necessidade de uma forma prevista em lei; (iii) a inobservância de forma, ainda que grave, pode ser sempre relevada se o ato alcançar a sua finalidade.

11. O núcleo essencial da citação é a ciência pelo destinatário acerca da existência da ação, razão pela qual é imprescindível que se certifique, em primeiro lugar, que a informação foi efetivamente entregue ao receptor e que seu conteúdo é límpido e inteligível, de modo a não suscitar dúvida sobre qual ato ou providência deverá ser adotada a partir da ciência e no prazo fixado em lei ou pelo juiz.

12.
A partir dessas premissas, se a citação for realmente eficaz e cumprir a sua finalidade, que é dar ciência inequívoca acerca da ação judicial proposta, será válida a citação efetivada por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, ainda que não tenha sido observada forma específica prevista em lei, pois, nessa hipótese, a forma não poderá se sobrepor à efetiva cientificação que indiscutivelmente ocorreu.

13. Na hipótese em exame, o acórdão recorrido limitou-se a declarar a nulidade da citação efetivada pelo WhatsApp apenas ao fundamento de que não há base legal para a comunicação de atos processuais por aplicativos de mensagens, sem perquirir, contudo, se o referido ato, a despeito do seu inquestionável vício de forma, porventura atingiu seu objetivo.

14. É preciso registrar, ademais, que se alega no recurso especial que existiriam inúmeros elementos fático-probatórios, aptos a, em princípio, demonstrar a validade do ato citatório, alegadamente realizado durante a pandemia causada pelo coronavírus, a saber: certificação prévia de que o titular do número vinculado ao aplicativo seria o citando; confirmação de recebimento do citando; ausência de arguição de prejuízo pelo réu; e comparecimento espontâneo e tempestivo do réu, inclusive com a interposição de recurso em face da decisão concessiva dos alimentos provisórios.

15. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido, para reconhecer a existência de defeito na citação efetivada pelo aplicativo de mensagens WhatsApp, mas também reconhecer a possibilidade de convalidação da nulidade se porventura o ato de ciência inequívoca acerca da existência da ação houver sido atingido, determinando-se, em razão disso, que o agravo de instrumento interposto pela recorrente seja rejulgado à luz da fundamentação, como entender de direito.

(REsp n. 2.030.887/PA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 7/11/2023)

Assim, nos termos da jurisprudência do Tribunal da Cidadania, poderá ser validada a citação efetivada por meio do Whatsapp, a despeito da inexistência de previsão legal, privilegiando o princípio da instrumentalidade das formas, desde que ausente prejuízo à parte citada.

No caso, verifico que não restou demonstrada a validade do ato citatório, porquanto inexistente certificação prévia de que o titular do número vinculado ao aplicativo seria o citando, bem como confirmação de recebimento por ele acusada.

Assim, constatado o vício na citação, pressuposto de constituição da relação processual, há de se declarar a nulidade da sentença que, liminarmente, rejeitou os embargos à execução por considerá-los intempestivos.

Por fim, quanto às demais matérias de defesa deduzidas pelo apelante, vê-se que não foram objeto de análise pelo juízo
a quo
, sendo vedada sua apreciação em âmbito recursal, por incorrer em supressão de instância.

Do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)